Tribunal: TJDFT
Processo: 0743625-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0743625-37.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO XAVIER SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos da decisão de ID 65175337 e em atenção à cota de ID 65535786, dê-se vista à douta Defensoria Pública para que se manifeste quanto à condição do apenado de reincidente ou não ao tempo da sentença proferida na ação penal n. 0701714-35.2021.8.07.0005, prolatada e transitada em julgado em 29-agosto-2023. 2. Após, retornem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.